Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-28.2023.8.11.0080
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000590-28.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TIAGO PAULO DOS REIS - CPF: 008.379.981-82 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ZANOTELLI - CPF: 819.363.460-87 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRETENSÃO DE PARCELAS RETROATIVAS ENTRE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA E A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO PARA IMPUGNAR ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta em ação de cobrança visando ao pagamento de parcelas retroativas de auxílio-acidente entre o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (19.7.2009) e a data da concessão administrativa do benefício (19.8.2022), observada a prescrição quinquenal. A sentença julgou improcedente o pedido ao reconhecer a prescrição do direito de ação voltado à revisão do ato administrativo que cessou o auxílio-doença.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o segurado mantém direito de cobrar parcelas retroativas de
auxílio-acidente anteriores ao quinquênio precedente ao requerimento administrativo, considerando o transcurso de mais de cinco anos entre a cessação do auxílio-doença e o pedido de concessão do auxílio-acidente.

III.
Razões de decidir

3.
A legislação previdenciária estabelece distinção entre imprescritibilidade do fundo de direito ao benefício e prescrição quinquenal das prestações vencidas, de modo que o direito ao benefício pode ser exercido a qualquer tempo, mas o recebimento de parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento/requerimento administrativo exige ausência de prescrição.

4. A cessação do auxílio-doença em 18.7.2009 constitui ato administrativo específico, cujo controle judicial deve observar o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, aplicável à pretensão de revisão do ato que deixou de reconhecer sequelas incapacitantes aptas à concessão do auxílio-acidente.

5. A inércia superior a treze anos inviabiliza o reexame judicial do ato administrativo de 2009 e impede o pagamento de parcelas retroativas anteriores ao quinquênio, ainda que o benefício tenha sido posteriormente concedido em 2022, pois a prescrição atinge o direito de ação relativo ao ato originário e não o direito material ao benefício em si.

6. Mant
e
m a sentença que reconheceu a prescrição do direito de ação e afastou o pagamento das parcelas retroativas pretendidas.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:

"1.
A pretensão de revisar ato administrativo que cessou auxílio-doença está sujeita à prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932.

2. A concessão administrativa tardia do auxílio-acidente não afasta a prescrição do direito de ação nem autoriza o pagamento de parcelas retroativas anteriores ao quinquênio."

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei 20.910/1932, art. 1º; Lei 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; CF/1988, art. 201
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 626.489/SE; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.230.663/MS; STJ,
AgInt
no REsp 1.819.203/PE
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Querência
/MT
,
n
os autos da Ação de Cobrança/ Revisão de
Auxílio Acidente
nº 1000590-28.2023.8.11.0080, ajuizada pelo a
pelante
objetivando o pagamento das parcelas retroativas do benefício de
auxílio acidente
desde o dia seguinte à cessação do
auxílio-doença
(19.7.2009) até a DIB fixada administrativamente (19.8.2022), observada a prescrição quinquenal

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o direito processual de ação voltado à reversão de ato administrativo está sujeito à prescrição quinquenal do art. 1º do
Decreto

lei
20.910/32, não sendo devido pagamento anterior à concessão administrativa de 19.8.2022; consignou, ainda, a isenção de custas, e determinou a intimação do patrono para apresentação de inscrição suplementar na OAB/MT
.

Nas razões recursais, o a
pelante
sustenta, em síntese, que: (i) o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 define como termo inicial do auxílio

acidente o dia seguinte ao da cessação do
auxílio-
doença
; (
ii
) o Tema 862/STJ fixou tese no mesmo sentido; (
iii
) respeitada a Súmula 85/STJ, são devidas as parcelas retroativas entre 19.8.2017 e 19.8.2022; (
iv
) inexiste óbice prescricional ao fundo do direito à concessão/revisão da DIB, citando precedentes. Requer a reforma integral da sentença para fixar a DIB em 19.7.2009 e condenar o INSS ao pagamento das prestações vencidas, com correção e juros.

Houve decisão de recebimento da apelação nos efeitos legais e intimação da parte recorrida para contrarrazoar (Id 321571884; Id 321571885)
.

Em contrarrazões, o INSS não se manifestou, conforme certidão de decurso de prazo

(Id 321571883
).

A
Procuradoria

Geral
de Justiça, em manifestação, informou pela não intervenção (Id 326860860)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos conheço do presente
recurso.

A questão central deste recurso reside na correta interpretação e aplicação dos institutos da prescrição em matéria previdenciária, especialmente quanto ao direito de pleitear parcelas retroativas de auxílio-acidente.

A legislação previdenciária, notadamente a Lei 8.213/91 e o Decreto 3.048/99, bem como a jurisprudência consolidada dos Tribunais
Superiores, estabelecem um sistema equilibrado de prazos extintivos que visa conciliar dois valores fundamentais: a proteção do direito fundamental à previdência social e a segurança jurídica nas relações entre segurados e o INSS.

Este equilíbrio se manifesta em três vertentes principais:

1. Imprescritibilidade do fundo de direito previdenciário
: O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, podendo ser requerido a qualquer tempo, desde que preenchidos os requisitos legais.
Tal entendimento decorre da natureza alimentar
e fundamental do direito à previdência social, conforme reconhecido pelo STF no RE 626.489/SE.

2. Prescrição quinquenal das parcelas vencidas
: Embora o direito ao benefício seja imprescritível, as parcelas não reclamadas dentro do prazo de cinco anos prescrevem, conforme estabelece o art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91 e a Súmula 85 do STJ.

3. Prescrição do direito de ação para contestar ato administrativo
: Quando há um ato administrativo específico de indeferimento ou cessação de benefício, o segurado tem o prazo de cinco anos para contestá-lo judicialmente, sob pena de prescrição do direito de ação, conforme o Decreto 20.910/32.

No caso em análise, o
apela
nte recebeu auxílio-doença (NB 536226090
-
8) no período de 20
.
6
.
2009 a 18
.
7
.
2009, em decorrência de acidente ocorrido em 4
.
6
.
2009. Contudo, somente em 19
.
8
.
2022, ou seja,
mais de 13 anos após a cessação do auxílio-doença, requereu administrativamente o benefício de auxílio-acidente, que lhe foi concedido.

Pretende agora o
apelante
o pagamento retroativo do auxílio-acidente desde 19
.
7
.
2009 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença) até 19
.
8
.
2022 (data da concessão administrativa do auxílio-acidente), respeitada a prescrição quinquenal.

Ocorre que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, o direito processual de ação para contestar o ato administrativo que cessou o benefício está sujeito à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO
. ATO ADMINISTRATIVO INDEFERITÓRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por José Eduardo Rodrigues Borges,
contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão para aposentadoria por invalidez ou concessão de auxílio-acidente. O Tribunal de origem, confirmando a sentença que julgara extinto o processo, com resolução de mérito, para declarar prescrita a pretensão do autor, negou provimento ao recurso de Apelação da parte

autora.

III. Na forma do entendimento jurisprudencial desta Corte, "
embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo
indeferitório
do auxílio-doença, mercê da temporariedade do benefício, está sujeita à prescrição do artigo 1º do Decreto 20.910/1932
" (STJ,
AgInt
no REsp 1.819.203/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 24/10/2019).Precedentes do STJ.IV. Agravo interno improvido. (STJ-
AgInt
no
AREsp
: 1230663 MS 2018/0004349-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2023)
grifei

No caso concreto, a cessação do auxílio-doença em 18
.
7
.
2009 representou um ato administrativo específico que, ao não reconhecer a existência de sequelas permanentes incapacitantes naquele momento, implicitamente negou o direito ao auxílio-acidente.

Assim, o recorrente tinha o prazo de cinco anos, contados da cessação do auxílio-doença (18
.
7
.
2009), para questionar judicialmente esse ato administrativo e pleitear o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente desde então. Como permaneceu inerte por mais de 13 anos, operou-se a prescrição do direito de ação para contestar aquele ato administrativo específico.

Importante ressaltar que essa prescrição não atingiu o fundo de direito ao auxílio-acidente em si, tanto que o recorrente pôde requerer e obter administrativamente o benefício em 2022
, nos moldes do Tema 350 do STF
. O que prescreveu foi apenas o direito de questionar o ato administrativo de 2009 e, consequentemente, de pleitear parcelas retroativas a esse período.

Esse entendimento harmoniza-se com o sistema de prazos extintivos estabelecido pela legislação previdenciária e pela jurisprudência, que busca equilibrar a proteção do direito fundamental à previdência social com a necessidade de segurança jurídica nas relações entre segurados e o INSS.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o
apela
nte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025